Tribunal: TJSP
Processo: 2122502-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Execução – Decisão que indeferiu pedido de suspensão do prazo processual para apresentação dos Embargos à Execução – A despeito de o art. 2o, § 2o, do Provimento CSM no 2.554/2020 prever a possibilidade de suspensão de prazos processuais em caso impossibilidade de coleta de elementos de prova em razão do período de pandemia, compete ao interessado comprovar a impossibilidade alegada, o que não

Ementa:
*Execução – Decisão que indeferiu pedido de suspensão do prazo processual para apresentação dos Embargos à Execução – A despeito de o art. 2o, § 2o, do Provimento CSM no 2.554/2020 prever a possibilidade de suspensão de prazos processuais em caso impossibilidade de coleta de elementos de prova em razão do período de pandemia, compete ao interessado comprovar a impossibilidade alegada, o que não ocorreu no caso em apreço – Indeferimento mantido – Recurso improvido.*